Tribunal: TJPA
Processo: 0812172-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812172-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAVEL MALDI BORGES

AGRAVADO: THAIZA LEMOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NO PRIMEIRO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrada a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RAVEL MALDI BORGES
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID Num. 4134928, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente mantendo

a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que indeferiu a concessão da gratuidade processual.

Em suas razões (Num. 4259993), o Recorrente defende que a decisão deve ser reformada.

Afirma que o Agravante é realmente socio de empresas, entretanto as mesmas estão há anos paralisadas, pois não possui condições de se realizar as baixas das mesmas por inexistência de capacidade financeira.

Assevera que possui diversos processos contra sí, além de protesto em cartório, o que comprova a situação difícil que se encontra.

Relata que aufere renda de aluguéis no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por mês, o que justifica a impossibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais, pois deste valor tem-se despesas regulares de água, luz, alimentação e inclusive, educação de duas filhas, conforme consta da própria declaração de rendimento acostada aos autos.

Pugna pela reconsideração da decisão e o respectivo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça ao agravante.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da análise dos autos, observo que a agravante não trouxe documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem comprometer o seu próprio sustento.

Com efeito, observo que o Agravante anexou cópia da declaração de imposto de renda de

pessoa física IRPF 2018/2019 (id. 4132325, p. 11), o qual demonstra que possui cotas sociais em
quatro empresas
, cuja declaração de bens foi no valor total de R$ 592.800,00 (quinhentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) fato que por si só, não garante a ele a hipossuficiência alegada, mesmo declarando rendimentos no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) às id. 4132325, p 09, referente a aluguéis, eis que a renda declarada não condiz com os bens que possui.

É dizer, na sistemática inaugurada pelo NCPC, a justiça gratuita é medida excepcional, somente devendo ser implementada em caso de absoluta impossibilidade do agravante arcar com o pagamento das custas.

Neste contexto, cumpre àquele que pleiteia o benefício da Justiça gratuita apresentar prova documental que demonstre seu estado de hipossuficiência, de modo a formar o convencimento do órgão julgador. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Hipossuficiência alegada e não comprovada. Entendimento de que o Órgão Judicial pode exigir a comprovação da hipossuficiência alegada. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, permitindo ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade. Deste modo, na acepção jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser concedido apenas aos efetivamente necessitados. O cerne da questão consiste em se ter amparada por provas a argumentação do aspirante ao benefício, perante esta E. Corte, com o fito de verificar a viabilidade de sua inclusão dentre os carentes jurídicos. No caso em tela, alegou o Autor não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família. Limitou-se, contudo, a instruir o feito com declaração de hipossuficiência subscrita, consoante Lei 1.060/50. Insta salientar que a declaração de carência jurídica não autoriza automaticamente o deferimento do pleito do Autor. Importa lembrar que ao Autor não faltou segunda oportunidade de juntar documentos a atestar sua condição de carência, conforme se depreende pelo despacho do Órgão Judicial e seus advogados devidamente intimados. Veja-se o inteiro teor do despacho: ¿Venham pela requerente para fins de apreciação do pedido de concessão de

gratuidade:
(...)(TJRJ - AI 00226801820168190000 – Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto – 26ª Câmara

Cível Consumidor – Julgado: 13/07/2016 – Publicado: 15/07/2016) [grifei]

Nesse diapasão, não constatada a incapacidade financeira da parte, mantenho a decisão

proferida pelo Juízo de 1º grau”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de
ID Num. 4134928 .

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

Belém, 19/07/2021